Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, pelo qual impede que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso, vejo que o agravante já havia interposto o agravo de instrumento n° 0727664-56.2024.8.07.0000, contra decisão que determinou o arresto dos imóveis de propriedade do terceiro, JR Assessoria, em razão do reconhecimento da ineficácia da alienação por indícios de fraude à execução (ID 199900142), cujo pedido liminar foi indeferido e o mérito ainda pende de julgamento. Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade, que ora suscito de ofício, especificamente quanto a alegação de inexistência de fraude à execução. Publique-se. Intime-se.